Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-75.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível FOB01 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000273-75.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZENILDO SANTOS TEIXEIRA e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA (OAB:BA58183-A), THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA (OAB:BA38806-A), CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA (OAB:BA47185-A), MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO (OAB:BA17595-A), MARCELO CINTRA ZARIF (OAB:BA475-A) APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s): CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA (OAB:BA47185-A), MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO (OAB:BA17595-A), MARCELO CINTRA ZARIF (OAB:BA475-A), MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA (OAB:BA58183-A), THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA (OAB:BA38806-A) ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO. USINA HIDRELÉTRICA DA PEDRA. ABERTURA DE COMPORTAS. DEZEMBRO DE 2022. MUNICÍPIO DE JITAÚNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO E DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. 1. Síntese dos Fatos: Trata-se de ação de indenização em razão da inundação do imóvel residencial do autor, ocorrida entre 24 e 26 de dezembro de 2022, em Jitaúna/BA. O evento decorreu do aumento súbito da vazão de água pela abertura das comportas da Usina Hidrelétrica da Pedra, operada pela CHESF, após o reservatório atingir níveis críticos de armazenamento durante período de fortes chuvas. 2. Questão Jurídica: A controvérsia consiste em verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária pela gestão da barragem e se os danos morais fixados em primeiro grau devem ser majorados, diante da alegação de força maior por parte da empresa. 3. Fundamentação: A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, baseada no risco administrativo (Art. 37, § 6º, da Constituição Federal) e no risco da atividade (Art. 927, parágrafo único, do Código Civil). A Lei nº 12.334/2010 impõe ao empreendedor o dever de garantir a segurança da barragem e reparar danos independentemente de culpa. A Nota Técnica do INEMA demonstra que a CHESF subestimou o volume de águas e falhou em adotar manobras preventivas graduais, permitindo que o reservatório operasse acima da cota máxima antes do pico da cheia. O evento climático em período úmido é fenômeno previsível na região, caracterizando fortuito interno que não afasta o nexo de causalidade. A invasão do lar por água e lama ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral presumido, ferindo a dignidade e o direito à moradia. 4. Conclusão: Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e denunciação da lide rejeitadas. No mérito, recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e aos precedentes deste Tribunal para o mesmo evento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000273-75.2023.8.05.0144, em que figuram como Apelantes e Apelados a COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF e ZENILDO SANTOS TEIXEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA